Tribunal: TJMT
Processo: 0009176-61.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009176-61.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO PEREIRA DIAS - CPF: 059.419.831-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENER DA CONCEICAO - CPF: 636.790.353-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE NÃO CONFESSOU DE FORMA QUALIFICADA OU PARCIAL A PRÁTICA DO CRIME – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o réu não admitiu, nem mesmo parcialmente, a prática do crime de receptação, não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de Leonardo Pereira Dias contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de Receptação, disposto no art. 180,
caput
, do Código Penal (Sentença – id. 166771778).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia
“
a revisitação do processo de dosimetria da pena para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la a agravante da reincidência.”

(id. 166771807).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do presente recurso, mantendo-se na integralidade a decisão condenatória (id. 166771809)

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do apelo defensivo (id. 168145173).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de Leonardo Pereira Dias contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de receptação, disposto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Assim narrou a denúncia:

“Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 01 de agosto de 2019, durante o período noturno, por volta das 22h50min, numa região de grilagem de terras no Jardim Ana Carla, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado LEONARDO PEREIRA DIAS conduziu, transportou e ocultou, em proveito próprio, uma motocicleta HONDA CG 125 (Placa NPC-2737), produto de delito patrimonial registrado no boletim de ocorrência n.° 2019.189589 (fls. 10/11)

Restou apurado que, na referida data e período, integrantes da guarnição da policia militar estavam promovendo rondas numa região de grilagem de terras no Jardim Ana Carla, momento em que se depararam com a motocicleta HONDA CG 125 (Placa NPC-2737), que estava próximo de um barraco, e após a realização de checagem restou constatado que se tratava de veiculo roubado.

Abstrai-se das informações carreadas dos autos que o denunciado se apresentou como proprietário da motocicleta e alegou tê-la adquirido pela importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de pessoa desconhecida, sem qualquer documentação comprobatória de realização de transação licita, informações essas que corroboram o dolo na prática do delito imputado.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Policia Civil, no entanto, após pagamento de fiança, foi colocado em liberdade pela autoridade policial.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 180, caput, do Código Penal
.

Por fim, da analise dos antecedentes criminais, verifica-se que o denunciado é
reincidente
, pois possui condenações pela prática de delitos patrimoniais nos autos da guia de execução penal n.° 10228-97.2016.8.11.0064, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Rondonópolis.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
denuncia
LEONARDO PEREIRA DIAS
como incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal c.c artigo 61, inciso I do Código Penal
(...).”
(Sic – id. 166771748 – fls. 02/04).

Ab initio
, a materialidade e autoria delitiva não são questionadas, sendo objeto do presente recurso apenas a readequação da dosimetria da pena.

Não obstante aos argumentos defensivos, razão não lhe assiste.

O artigo 65, III, “d”, do Código Penal, esta assim redigida:

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

III - ter o agente:

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime; (...).”

Pois bem.

O apelante, em depoimento prestado perante autoridade policial, admitiu ter comprado a moto a cerca de 03 semanas, contudo, afirmou que não tinha o conhecimento de que a motocicleta era de origem ilícita.

“QUE, alega que adquiriu a motocicleta Honda Fan 125 placa NPC-2737 pelo valor de 1.500 reais em um anuncio do OLX no Facebook; QUE, a pessoa que lhe vendeu se identificou como Luquinhas e morava no Monte Líbano, e disse que estava precisando vender, mas que a moto não tinha nada de ilícito; QUE, não tinha os documentos da moto, mas apresentou a checagem do sinesp onde não mostrava que a moto era produto de furto ou roubo; QUE, comprou a moto a cerca de 3 semanas e afirma que não tinha o conhecimento de que era roubada; QUE, concretizou a negociação na frente da quadra do bairro Ana Carla e que todo o contato prévio que teve com LUQUINHAS foi via Facebook pelo Messenger; QUE, alega que comprou a motocicleta de boa fé”
(Sic – id. 166771748 – fls. 25/27).

Em juízo, voltou a admitir a posse da motocicleta, porém, negou o conhecimento de que a motocicleta era de origem ilícita, afirmou ter adquirido a motocicleta pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), no ano de 2018, pela rede social Facebook, de um individuo que não se recorda o nome. Asseverou ainda, que não possui contrato de compra e venda ou qualquer outro documento de comprovação acerca da propriedade do bem. Aduziu que o vendedor checou os dados da motocicleta através do SINESP e não constava qualquer irregularidade (sic – id. 166771778).

Assim, observa-se que o apelante não confessou a prática do crime de receptação, seja de forma qualificada ou de forma parcial.

Alias, a Súmula n°. 545 do STJ afirma que:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus á atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”

Todavia, esse não é o caso dos autos, visto que a versão do apelante, sequer foi usada para fundamentar a condenação.

Dessa forma, não há falar em confissão da prática do crime de receptação, sendo inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...) Não sendo utilizada para determinar autoria, a confissão não deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena.”
(N.U. 0041539-70.2019.811.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021).

Ainda, trago julgado de minha relatoria.

(...) Não há que se aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, uma vez que o Réu não confessou a autoria do delito.”
(N.U 0002012-17.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

Desse modo, diante da inexistência da confissão espontânea por parte do apelante, a agravante da reincidência deve ser mantida intacta em seu desfavor na segunda fase de dosimetria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023